Tribunal: TJSP
Processo: 1000089-66.2016.8.26.0512
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Apelações. Mandado de Segurança. Fornecimento de medicamentos para paciente que teve AVC. Parte dos medicamentos incluído na lista do SUS. Hidroterapia necessária. Direito à saúde. Dever solidário entre entes federativos inscrito nos artigos 6o e 196 da CF/88. Cabimento da intervenção jurisdicional com o fito de assegurar o exercício de direito fundamental pela autora. Outra parte dos

Ementa:
Apelações. Mandado de Segurança. Fornecimento de medicamentos para paciente que teve AVC. Parte dos medicamentos incluído na lista do SUS. Hidroterapia necessária. Direito à saúde. Dever solidário entre entes federativos inscrito nos artigos 6o e 196 da CF/88. Cabimento da intervenção jurisdicional com o fito de assegurar o exercício de direito fundamental pela autora. Outra parte dos medicamentos que não estão na listagem. Ausência de prova da imprescindibilidade e da tentativa dos fármacos fornecidos. Ausência de prova da recusa. Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000089-66.2016.8.26.0512, da Comarca de Ribeirão Pires, em que são
apelantes ESTADO DE SÃO PAULO e PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO
GRANDE DA SERRA, sendo apelada HERCILIA DA SILVA MOTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte aos recursos. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000089-66.2016.8.26.0512 - Voto no 3420
2
Apelação no: 1000089-66.2016.8.26.0512
Apelantes: Estado de São Paulo e Prefeitura Municipal de Rio Grande da
Serra
Apelado: Hercilia da Silva Mota
Comarca: Ribeirão Pires
Voto no 3420

Apelações. Mandado
de
Segurança.
Fornecimento
de medicamentos para paciente que teve AVC. Parte
dos medicamentos incluído na lista do SUS. Hidroterapia
necessária. Direito à saúde. Dever solidário entre entes
federativos inscrito nos artigos 6o e 196 da CF/88.
Cabimento da intervenção jurisdicional com o fito de
assegurar
o
exercício
de
direito
fundamental
pela autora. Outra parte dos medicamentos que não
estão na listagem. Ausência de prova da imprescindibilidade e da tentativa dos fármacos
fornecidos. Ausência de prova da recusa. Recursos
parcialmente providos.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de
São Paulo e pela Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra contra a r.
sentença de fls. 196/199, pela qual, em mandado de segurança
impetrado por Hercilia da Silva Mota, foi julgado procedente o pedido,
tornando definitiva a liminar deferida, para determinar aos réus de forma
solidária
que
providenciem
o
fornecimento
dos
medicamentos
LOSARTANA 50MG DE 12 EM 12 HORAS, CLORTALIDONA 25MG 1 VEZ AO
DIA, NITRENDIPINO 10MG 1 VEZ AO DIA, SIVASTATINA 20MG 1 VEZ AO DIA,
AAS 1 COMPRIMIDO ANTES DO ALMOÇO; MONOCARDIL 20MG 3 VEZES AO
DIA, OMEPRAZOL 20MG 2 COMPRIMIDOS POR DIA EM JEJUJM, BACLOFENO
20MG 2 COMPRIMIDOS POR DIA, SERENATA 50MG 60 COMPRIMIDOS POR
MÊS, FIXODENT ORIGINAL 2 TUBOS POR MÊS PARA AJUDAR NA
MASTIGAÇÃO,
POLIVITAMINICO
E
COMPLEXO
B,
CETAPROFENO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000089-66.2016.8.26.0512 - Voto no 3420
3
COMPRIMIDOS PARA DOR, MESUSLIULS GEL APLICAR NA REGIÃO
DOLORIDA, mediante apresentação dos receituários respectivos, dentro
das
especificações
e quantidades indicadas, enquanto durar o
tratamento, ou de outro medicamento que contenha o princípio ativo (e
não o nome comercial específico), na mesma quantidade, bem como
para fornecer o tratamento de hidroterapia na quantidade de sessões
requeridas em receita médica.

A autora sofreu um acidente vascular cerebral e foi
diagnosticada
com diversas
moléstias,
dentre
as
quais hipertensão
essencial (CID I-10), miocardiopatia isquêmica (CID i-255) e sequelas de
acidente vascular (CID I-69), necessitando dos medicamentos acima
descritos.

O MM. Juízo a quo entendeu por bem julgar procedente a
demanda, para impor ao réu a obrigação de fornecer a medicação e o
tratamento hidroterápico receitado.

Apela o Município (fls. 265/274), afirmando que não existe
direito líquido e certo ou prova pré-constituída ensejadora do
fornecimento de medicamentos não listados. Pugna a reforma da r.
sentença.

O Estado apela (fls. 302/322) suscitando preliminar de
cerceamento de defesa, haja vista ausência de perícia médica que sirva
como prova da imprescindibilidade dos medicamentos pretendidos.
Assevera violação do tema 106 do STJ, uma vez que não ficou
demonstrada a imprescindibilidade do medicamento ou a inercia do
poder público em seu fornecimento. Quanto à hidroterapia, afirma
que não dispõe de recursos e equipamentos necessários a disponibilizar
esses tratamentos específicos à impetrante. Pugna a reforma da decisão
guerreada.

Contrarrazões às fls. 324/329.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000089-66.2016.8.26.0512 - Voto no 3420
4

É a síntese.

Preliminarmente, não há que se falar em cerceamento de
defesa. Isto porque, prevalece no sistema jurídico vigente o livre
convencimento motivado do juiz e a persuasão racional.
Neste
ponto,
importante
salientar
que
a
sentença
combatida foi devidamente fundamentada, com elementos probantes
íntegros e coerentes, ainda que não tenha sido colhida prova pericial
pugnada pelo Estado de São Paulo.
No mérito, os recursos devem ser julgados parcialmente
procedentes.

O direito à assistência à saúde vem previsto na Constituição
Federal de 1.988, em seu artigo 196, in verbis:
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.
Por força da disposição constitucional acima transcrita, a
assistência à saúde, incluídos o fornecimento de medicamentos e insumos,
assim a realização de tratamentos em geral, constituem obrigação do
Estado em prol do indivíduo residente em território nacional que faça
prova da necessidade do tratamento. Nesse sentido, seguem transcritos
arestos desta Câmara:
Constitucional. Direito à saúde. Cirurgia. O art. 196, da CF,
é norma de eficácia imediata, independendo, pois, de
qualquer normatização infraconstitucional para legitimar
o respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele
compreendido o fornecimento de medicamentos ou
aparelhos. Prevalece nesta Câmara o entendimento de
que a negativa ao fornecimento de medicamentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000089-66.2016.8.26.0512 - Voto no 3420
5
tratamento fere o direito subjetivo material à saúde.
Recurso não provido.
(TJSP; Apelação 1003058-53.2015.8.26.0071; Relator (a):
Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro de Bauru - 2a Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 29/05/2018; Data de Registro: 30/05/2018)
REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CIRURGIA/TRATAMENTO
Pretensão de compelir o
Poder Público à disponibilizar gratuitamente transporte e
deslocamento para internação e realização de cirurgia
de hérnia de disco à requerente, com o tratamento
adequado Sentença de procedência para determinar
ao Município de Sorocaba que atenda ao pedido

Apelada hipossuficiente, portadora de "Hérnia Umbilical"

Dever
da
Administração
Pública
em
fornecer
atendimento integral à saúde Responsabilidade com a
saúde pública é solidária entre os entes federativos

Incidência do disposto nos arts. 196 e 198, §1o, da CF

Competência do Poder Judiciário para determinar o
cumprimento de normas constitucionais e legais em vigor
Sentença mantida REMESSA NECESSÁRIA não provida.
(TJSP;
Remessa
Necessária
1037263-96.2017.8.26.0602;
Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador:
3a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/06/2018; Data
de Registro: 13/06/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Direito à saúde Art. 196 da
Constituição
Federal

Realização
de
exames/cirurgia/tratamento
Recurso recebido sem
efeito suspensivo Responsabilidade solidária de todos os
entes federativos
Prescrição médica suficiente para
comprovar
a
necessidade
dos
exames/cirurgia/tratamentos em questão
Decisão
mantida Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2160951-41.2017.8.26.0000;
Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3a Câmara
de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 24/10/2017; Data de
Registro: 25/10/2017)
Ainda com a mesma orientação, segue transcrito julgado
do Egrégio Supremo Tribunal Federal:
O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da
Carta Política que tem por destinatários todos os entes
políticos que compõem, no plano institucional, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000089-66.2016.8.26.0512 - Voto no 3420
6
organização federativa do Estado brasileiro não pode
converter-se em promessa constitucional inconsequente,
sob
pena
de
o
Poder Público, fraudando justas
expectativas
nele
depositadas
pela
coletividade,
substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu
impostergável dever por um gesto irresponsável de
infidelidade governamental ao que determina a própria
Lei Fundamental do Estado. (Ag. no RE n. 271.286-RS,
Rel. Min. Celso de Mello, j. 12.09.2000).
Sob essa ótica, o Supremo Tribunal Federal e o Superior
Tribunal de Justiça consolidaram entendimento de que o recebimento de
tratamento pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente
pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada
sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios.
Ainda de acordo com essas Cortes Superiores, existe
obrigação solidária entre Municípios, Estados e União, concernente à
prestação específica de fornecimento de tratamento. Ainda de acordo
com o entendimento das Cortes Superiores, em ações dessa natureza, há
hipótese excepcional de formação de litisconsórcio passivo facultativo,
porque não se pode opor obstáculo inútil ao cidadão que busca garantir
seu direito fundamental à saúde.
Por essas razões e com base no inciso II do artigo 23 da
CF/88, compete a todos os entes federativos, de forma solidária, assegurar
à população o amplo acesso à saúde.
Vale ainda destacar que inexiste a exigência de que a
prescrição do medicamento seja realizada por médico da rede pública,
uma vez que o serviço médico não constitui monopólio estatal, estando
aberto à iniciativa privada, embora sujeita a controle do poder público
(inteligência do artigo 199 da CF/88).
Noutro giro, não há que se cogitar a indevida intromissão do
Poder Judiciário, tampouco a ausência de previsão orçamentária, seja
porque compete à justiça assegurar o exercício de direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000089-66.2016.8.26.0512 - Voto no 3420
7
constitucionalmente
previsto,
seja
porque,
tratando-se
de
direito
fundamental, não há como negar ao contribuinte o acesso à prestação
de serviço público essencial.
No caso em apreço, além das sessões de hidroterapia, a
paciente necessita dos seguintes medicamentos:

- Losartana 50mg de 12 em 12 horas;
- Clortalidona 25mg 1 vez ao dia;
- Nitrendipino 10mg 1 vez ao dia;
- Sivastatina 20mg 1 vez ao dia;
- AAS 1 comprimido antes do almoço;
- Monocardil 20mg 3 vezes ao dia;
- Omeprazol 20mg 2 comprimidos por dia;
- Baclofeno 20mg 2 comprimidos por dia;
- Serenata 50mg 60 comprimidos por mês;
- Fixodent original 2 tubos por mês;
- Polivitaminico e complexo b;
- Cetaprofeno comprimidos para dor;
- Mesusliuls gel aplicar na região dolorida

Nestes termos, para regulação do sistema, foi editada
listagem padronizada pelo Ministério da Saúde, que obriga os entes
públicos ao fornecimento dos fármacos ali contidos, ante sua essencialidade.

Disto
isto, verifica-se
que
alguns
dos
medicamentos
dispostos estão na listagem do SUS, fazendo jus a impetrante seu
fornecimento.1
Aos demais, para que o ente estatal possa ser compelido a
fornecer medicamentos não previstos nas listas do SUS, é necessário que
se verifique a imprescindibilidade do uso do medicamento para
tratamento da moléstia que acomete o paciente, no sentido de que o uso
dos fármacos disponibilizados gratuitamente pelo Estado não sejam
indicados, i.e., já tenham sido utilizados em tratamento pelo paciente, sem
êxito, o que não restou verificado no presente caso.
1 https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relacao_medicamentos_rename_2020.pdf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000089-66.2016.8.26.0512 - Voto no 3420
8

No caso em tela, em que pese de fato de ser a
impetrante hipossuficiente, o elemento probatório que fundamenta seu
requerimento se mostra insuficiente. A mera prescrição médica dos
medicamentos/insumos
é
inábil
em
comprovar
a
necessidade/imprescindibilidade efetiva dos medicamentos prescritos,
i.e., a impossibilidade de substituição desses medicamentos, por
ineficácia, para o tratamento da moléstia que acomete o paciente, dos
fármacos fornecidos pelo SUS.
De acordo com o artigo 373, inciso I, do CPC, o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe ao autor. O autor,
portanto, tinha o dever de apresentar elementos probatórios suficientes,
além da mera prescrição, como relatório médico específico que
demonstrasse o caráter insubstituível do tratamento prescrito.
Assim já decidiu - no ano de 2017- este Egrégio Tribunal a
respeito da necessidade de critérios robustos e inequívocos que
apontassem a premência dos medicamentos pleiteados:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Medicamento. HIV+. Galvus 50mg
e Vildagliptina 50mg.
Laudo
pericial. Ausência
de
comprovação de que os medicamentos pleiteados são os
únicos para o tratamento de saúde do apelante.
Sentença de improcedência. Manutenção. Recurso não
provido. (TJSP; Apelação No 1005951-85.2014.8.26.0286;
Relator (a): Paulo Galiza; Órgão Julgador: 10a CÂMARA
DE DIREITO PÚBLICO; COMARCA: ITU 3a VARA CÍVEL; Data
do
Julgamento: 02/10/2017;
Data
de
Registro:
03/10/2017).
Como demonstra a jurisprudência, a adoção de critérios
específicos, a exemplo do relatório firmado por profissional médico que
faça referência expressa à imprescindibilidade do uso do medicamento
prescrito, à impossibilidade de sua substituição por outro, à tentativa de
utilização dos outros fármacos contidos na listagem do SUS, como requisito
para o deferimento da disponibilização de medicamentos não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000089-66.2016.8.26.0512 - Voto no 3420
9
padronizados, foi traduzido ao atual tema 106 do STJ (RESP 1.657.156/RJ),
publicado em maio de 2018 e aplicado desde então, vindo apenas
consolidar entendimento que figuravam nos Tribunais Superiores, de forma
a incrementar a segurança jurídica em torno da matéria.
Nesse sentido, o enunciado n°14 do CNJ da I Jornada de
Direito da Saúde aponta:
Enunciado
no14 -
Não
comprovada
a
ineficácia,
inefetividade ou insegurança para o paciente dos
medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de
saúde pública ou rol da Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS, deve ser indeferido o pedido (STJ

Recurso Especial Resp. no 1.657.156, Relatoria do Ministro
Benedito Gonçalves - 1a Seção Cível - julgamento
repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106). (Redação dada
pela III Jornada de Direito da Saúde 18.03.2019).
Como bem se sabe, as consequências práticas das
decisões tomadas pelo Poder Público, em qualquer de suas esferas,
devem ser previstas e sopesadas, a fim de que se prime pelo melhor
atendimento coletivo e pela busca ao bem comum geral.
Assim restou previsto no artigo 20 da Lei de Introdução ao
Direito Brasileiro, que positivou o consequencialismo jurídico, firmando a
segurança jurídica e a eficiência na criação e na aplicação do direito
público, in verbis:
Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial,
não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos
sem que sejam consideradas as consequências práticas
da decisão.

De outra banda, no que diz respeito ao pedido de
fornecimento de hidroterapia, o Supremo Tribunal Federal e o Superior
Tribunal de Justiça já consolidaram entendimento de que o fornecimento
de tratamentos de saúde pelo Estado é direito fundamental, podendo o
requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000089-66.2016.8.26.0512 - Voto no 3420
10
demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com
recursos próprios.

Na hipótese dos autos, a impetrante demonstra a
necessidade do tratamento prescrito por meio dos relatórios médicos,
constituindo tratamento complementar e necessário ao controle dos
sintomas relacionados ao AVC.

De rigor, por conseguinte, a reforma da r. sentença de
primeiro grau, apenas no que tange ao fornecimento de medicamentos
não previstos na listagem do sus, ante a ausência de documentos para
que seja determinado seu fornecimento.

Mantenho a r. sentença quanto à determinação de
fornecimento imediato dos medicamentos contidos na prescrição médica
exposta que se encontrem na listagem do SUS e ao tratamento de
hidroterapia prescrito.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento aos recursos.

PAOLA LORENA
Relatora